Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, atipicidade ou aplicação do princípio da presunção de inocência, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento das vítimas, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva, bem como com as perícias criminais realizadas.
2. Mantém-se inalterada a sentença quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de esbulho possessório, ameaça, lesões corporais e dano qualificado, sobretudo porque a palavra das vítimas foi corroborada pelos laudos periciais, que não foram infirmados pelo apelante, que se limitou a repetir os mesmos argumentos apresentados em sede de alegações finais.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6, estabelecida pela jurisprudência, deve incidir sobre a pena-base fixada na fase anterior, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas em abstrato.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
5. A situação analisada não atrai a incidência do art. 140, § 1o, inciso I, do Código Penal, de forma a possibilitar o perdão judicial requerido.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.